Tribunal: TCU
Processo: 015.836/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional na qual são requeridas informações sobre a liberação de recursos para a Prefeitura de Cabo Frio/RJ que estariam relacionados à mudança de gestão de uma unidade de pronto atendimento do estado para o município.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pelo presidente da Câmara dos Deputados, que busca informações a respeito da liberação de recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada ao município de Cabo Frio/RJ. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 38, I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, II, do Regimento Interno do TCU, nos art. 3o, I, 4o, I, "a", 5o e 14, III, da Resolução-TCU 215/2008 e no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da presente solicitação; 9.2. informar ao Presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira, em relação ao objeto da Solicitação de Informação ao TCU (SIT) 11/2024, encaminhado a este Tribunal por intermédio do Ofício 83/2024/SGM/P, de 12/6/2024, que: 9.2.1. o objeto do aludido requerimento será atendido por meio do TC Processo 000.179/2024-8 , que também trata de questões relacionadas a liberação de recursos do Ministério da Saúde ao município de Cabo Frio/RJ; 9.2.2. tão logo o processo acima mencionado seja apreciado, no mérito, a respectiva deliberação será encaminhada a essa Casa; 9.3. estender os atributos para tratamento de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) ao TC Processo 000.179/2024-8 , uma vez reconhecida a conexão do objeto daquele processo com o da presente solicitação; 9.4. juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 000.179/2024-8 , a fim de que seja encaminhada à presidência da Câmara dos Deputados, demandante desta solicitação, a decisão de mérito que vier a ser proferida naqueles autos, acompanhada do relatório, do voto e dos demais documentos que a fundamentarem; 9.5. sobrestar a apreciação do presente processo até a decisão de mérito no TC Processo 000.179/2024-8 , necessárias ao integral cumprimento do solicitado.